Tribunal: TJDFT
Processo: 0717233-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO COLETIVO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. MORTE DA SEGURADA. PAGAMENTO EM VALORES MENORES QUE OS CONTRATADOS. COMPLEMENTAÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE INDENIZAÇAO SECURITÁRIA E DE PECÚLIO. IMPOSSIBLILIDADE. CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA SEGURADA. ADIMPLEMENTO PARCIAL. MONTANTE INFERIOR AO EFETIVAMENTE DEVIDO. PRINCÍPIOS DA COMUTATIVIDADE, BILATERALIDADE E BOA-FÉ OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA. CONDENAÇÃO DA SEGURADORA À COMPLEMENTAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE SEGURO E DE PECÚLIO. DESCABIMENTO (CC, ART. 476). AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS PRÊMIOS E O ALMEJADO PELOS BENEFICIÁRIOS. MONTANTE DEVIDO REALIZADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO AUTORAL. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO E MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADO SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Afigurando-se impertinentes, inservíveis e impróprias para o fomento de quaisquer subsídios para a elucidação da controvérsia por estarem direcionadas à comprovação de fatos já elucidados pela documentação coligida, denunciando que não sobejava matéria de fato pendente de elucidação por perícia contábil, a prova pericial postulada pela ré deve ser indeferida como forma de materialização do devido processo legal, pois, conquanto incorpore como um dos seus atributos o direito ao contraditório e à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inúteis ou protelatórias, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para obstar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas.
2. Enlaçando seguradora como fomentadora de serviços securitários decorrentes dos prêmios que lhe são destinados e pessoa física como destinatária final das coberturas avençadas, o contrato de seguro conforma-se e encerra natureza de relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do avençado e com os direitos do segurado.
3. Ensejando as condições que pautaram a formalização do seguro a apreensão, sem margem para dúvida, dos termos inicial e final das coberturas convencionadas, ocorrido o evento morte, ante a natureza bilateral e onerosa do seguro, a boa-fé objetiva e a constatação de que está destinado a acobertar os riscos efetivamente compreendidos nas condições avençadas, o inadimplemento do convencionado ou o adimplemento parcial do prêmio mensal devido pela segurada obsta que, ocorrido evento acobertado, sendo chamada a seguradora a compor o dano havido, dela se reclame o pagamento do valor total do seguro parcialmente adimplido, pois não é lícito dela exigir-se o adimplemento total das obrigações assumidas se não houvera o adimplemento, em contrapartida, os prêmios que lhe confeririam lastro (CC, art. 476; CPC, art. 373, I).
4. Realizados parcialmente os prêmios reservados à segurada durante a vigência do seguro, ocorrido evento que deflagra a cobertura convencionada proveniente do óbito da segurada, as indenizações devidas aos beneficiários devem ser mensuradas na razão dos prêmios realizados, pois essa contrapartida é que lastreia as coberturas, não se afigurando viável que sejam asseguradas coberturas sem estofo subjacente, ainda que se esteja no ambiente de relação de direito material qualificada como relação de consumo, o que é corroborado pelo fato de que o seguro é informado pelo mutualismo, tornando inviável que o fundo comum seja desfalcado sem a correspondente participação dum segurado.
5. Conquanto inolvidável que o contrato de seguro de vida em grupo encarta relação de consumo, ensejando que as cláusulas que regulam as coberturas oferecidas sejam interpretadas de forma a serem preservados o objetivado com o avençado e de forma mais favorável ao segurado, inclusive porque traduz nítido contrato de adesão, a regulação contratual que, atinada com a natureza bilateral da avença, estabelece a necessária correlação das coberturas oferecidas com os prêmios fomentados e a conformação das indenizações com os prêmios efetivamente adimplidos, se afigura revestida de legitimidade, obstando seu afastamento como forma de ser assegurada a fruição de cobertura em descompasso com os prêmios realizados (CDC, art. 47 e 51; CC, arts. 757 e segs.).
6. O provimento do recurso, implicando a rejeição integral do pedido, determina a inversão da verba de sucumbência, e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios imputados aos sucumbentes, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, art. 85, §§ 2o e 11).
7.Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Sentença reformada. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado.